Tribunal: STF
Processo: Rcl 71240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuidam-se de embargos infringentes opostos por Fabiana Martins Ribeiro, com o objetivo de ver reformada decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte, a qual, por maioria, negou provimento ao agravo regimental.



    Defende, em síntese, a prevalência do voto divergente apresentando pelo Ministro Edson Fachin, no sentido de que o Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral, o qual “é especifico [à]s hipóteses de terceirização”, não possui relação de pertinência com o que foi discutido no processo originário, “e não se presta a atender juízo de elastecimento para outras formas contratuais”.



    Pretende



    “(d) que seja reformada a r. decisão, uma vez que a hipótese dos autos é de fraude trabalhista com o rótulo de ‘terceirização lícita’, comprovado na ação trabalhista de se tratar de trabalho realizado mediante as condições do artigo 3º, da CLT, e caracterizado, também, o exercício do poder diretivo da reclamante, conforme o artigo 2º, da mesma lei consolidada”.



    No mais, reitera os argumentos da petição do agravo regimental.



    É breve o relatório.



    Assim, prescreve o art. 333 do RISTF:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.” (grifos meus)



    Nos termos do dispositivo regimental acima transcrito, o cabimento dos embargos infringentes contra decisões colegiadas em ações originárias desta Suprema Corte está restrito à ação penal, à revisão criminal, à ação rescisória e à representação de inconstitucionalidade, sendo que esta última ação não mais está prevista no ordenamento jurídico pátrio vigente. Não há previsão legal para sua utilização em sede de reclamação constitucional.



    Especificamente sobre o tema, há precedentes do STF no sentido do não cabimento dos embargos infringentes opostos contra decisão do STF em sede reclamatória, ante a ausência de previsão regimental (art. 333 do RISTF) ou legal (Lei nº 8.038/90). Vide:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma. 2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC” (Rcl nº 22.8647-AgR-ED-EI, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJ de14/8/17).



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 51.912-AgR-EI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    Ademais, ainda que fosse possível admitir os embargos infringentes em reclamação constitucional, no caso não está presente o requisito objetivo de admissibilidade do recurso, previsto no parágrafo único do art. 333 do RISTF, qual seja, a existência de, no mínimo, quatro votos divergentes. Nesse sentido:



    “Embargos infringentes em ação penal originária. Descabimento. Ausência de um mínimo de quatro votos divergentes (RISTF, art. 333, parágrafo único). Alegação de inconstitucionalidade da norma, por violação do princípio da proporcionalidade. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. Pedido alternativo de recebimento como embargos de declaração. Possibilidade, diante da interposição no prazo legal previsto no § 1º do art. 337 do RISTF. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Questões afastadas na decisão embargada. Prescrição retroativa. Não ocorrência. Interrupção do prazo prescricional, em face da prolação de decisão condenatória em sessão pública. Publicação da decisão por órgão oficial em data posterior. Irrelevância. Conhecimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados. 1. O uso legítimo dos embargos infringentes pressupõe a existência de, no mínimo, quatro votos divergentes, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente. 2. É constitucional a fixação de quorum para a admissibilidade dos embargos infringentes pelo regimento interno da Corte. O dispositivo se coaduna com a necessidade de conferir ao processo duração razoável. Não conhecimento do recurso. 3. Interposto no prazo legalmente estabelecido para os embargos de declaração (RISTF, art. 337, § 1º), é o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal e de se processar o recurso como tal. Precedentes. 4. As questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal. 5. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados” (AP nº 481/PA-EI, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES. REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA DO ART. 333, I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DAS PENAS. INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO APENAS QUANTO AO JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL, QUANDO EXISTENTES, NO MÍNIMO, QUATRO VOTOS ABSOLUTÓRIOS. CONSTITUCIONALIDADE DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AMPLIAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. É manifestamente incabível a interposição de embargos infringentes sem que existam, no mínimo, quatro votos absolutórios, como estabelecido no artigo 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. O agravante, em nenhuma das condenações objeto do presente recurso, atende a esse requisito legal de cabimento dos embargos infringentes. A pretensão do agravante de ver suprimida a expressão “sessão secreta”, para permitir os embargos infringentes em todos os julgamentos criminais, independentemente do quórum de votos vencidos, já foi rejeitada por esta Corte no julgamento de agravo regimental interposto por corréu nesta mesma ação penal. Não há previsão de cabimento dos Embargos Infringentes contra apenas parte do acórdão condenatório, como a dosimetria. O art. 333, I, do RISTF, restringe o âmbito recursal ao juízo de procedência da ação penal, oferecendo ao réu uma nova chance de obter a absolvição, e não de rediscutir todas as decisões proferidas no acórdão. Descabida a pretensão de aplicar o art. 333, I, parágrafo único, à luz disposto no art. 609 do Código de Processo Penal, pois a norma geral não derroga a norma especial. O direito ao duplo grau de jurisdição não dispensa a necessidade de que sejam observados os requisitos impostos pela legislação para o cabimento de um recurso, qualquer que seja ele. É a lei que cria o recurso cabível contra as decisões e estabelece os requisitos que autorizam a sua interposição, ausente previsão de recurso ex officio ou reexame obrigatório, independentemente do preenchimento dos pressupostos recursais específicos. Agravo regimental desprovido” (AP nº 470/MG-EI-terceiros-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/14)



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUORUM MÍNIMO DE VOTOS VENCIDOS PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. REGIMENTO INTERNO DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILDIADE JURÍDICA DE AMPLIAÇÃO DA REGRA REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA LEGISLAR SOBRE MATERIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. É manifestamente incabível a interposição de embargos infringentes sem o quórum mínimo de quatro votos absolutórios, como exigido no artigo 333 , inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O agravante, em nenhuma das condenações que sofreu (corrupção passiva: condenação por unanimidade. Lavagem: condenação com apenas 2 votos vencidos), atende a esse requisito, de forma que, em seu caso, não há possibilidade jurídica de opor embargos infringentes para modificação do julgado. A pretensão do agravante de ver suprimida a expressão “sessão secreta” do dispositivo referido, para permitir os embargos infringentes em todos os julgamentos criminais independentemente do quórum de votos vencidos, resultaria na criação de uma nova norma. Todavia, após a Constituição Federal de 1988, como consta na decisão agravada, o STF não possui competência para legislar sobre matéria processual e, por isso, não pode ampliar ou criar hipóteses recursais. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (AP nº 470/MG-EI-décimos oitavos-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/13).



    Por ser manifestamente incabível o recurso (§ 1º do art. 21 do RISTF), não conheço dos presentes embargos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente